Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-93.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
SENAI. Contribuição Social adicional. Empresa prestadora de serviços do ramo da construção civil. Enquadramento como empresa industrial e sujeito passivo da contribuição ao SENAI. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requerida que não nega o fato de que possui quadro de empregados superior a 500 e não impugnou o apurado pela fiscalização promovida pela autora. Contribuição devida. Art.

Ementa:
SENAI. Contribuição Social adicional. Empresa prestadora de serviços do ramo da construção civil. Enquadramento como empresa industrial e sujeito passivo da contribuição ao SENAI. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requerida que não nega o fato de que possui quadro de empregados superior a 500 e não impugnou o apurado pela fiscalização promovida pela autora. Contribuição devida. Art. 6o do Decreto-lei n. 4.048/42. Sentença mantida. Recurso não provido.